Tribunal: TJES
Processo: 5016017-90.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5016017-90.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROGERIO CAMPO DALL ORTO

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PACIENTE ACOMETIDO DE MOLÉSTIAS GRAVES. INADEQUAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXCEÇÃO DIANTE DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar no âmbito da execução penal. O impetrante alega que o paciente, acometido de quadro clínico grave, necessita de tratamento especializado incompatível com a estrutura da unidade prisional, requerendo, liminarmente, a concessão da prisão domiciliar e, no mérito, a confirmação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o Habeas Corpus pode ser admitido como substitutivo de recurso próprio para impugnar decisão do Juízo da Execução Penal;
(ii) examinar se estão presentes os requisitos para a concessão da prisão domiciliar humanitária ao paciente, em razão da gravidade de seu estado de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Habeas Corpus não se presta como substitutivo de recurso próprio, salvo em situações excepcionais de flagrante ilegalidade, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a concessão de prisão domiciliar humanitária, prevista no art. 117 da Lei de Execuções Penais, exige comprovação de que a moléstia grave compromete a saúde do condenado e de que a assistência médica adequada não pode ser prestada no estabelecimento prisional.

5. No caso concreto, embora a unidade prisional tenha demonstrado oferecer assistência médica básica e acompanhamento periódico, verificou-se, por meio de relatórios médicos, o agravamento do quadro de saúde do paciente, com suspeita de aneurisma da aorta e a necessidade urgente de exame especializado (angiotomografia), procedimento incompatível com os recursos disponíveis na unidade prisional.

6.
Diante da situação emergencial e da impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional, a concessão da prisão domiciliar humanitária é medida que se impõe para resguardar o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar a prisão domiciliar do paciente pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, com monitoração eletrônica, nos termos do art. 146-B, IV, da Lei de Execução Penal.

Tese de julgamento
:

1. O Habeas Corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

2. A concessão de prisão domiciliar humanitária exige comprovação de que a assistência médica adequada é inviável no estabelecimento prisional e de que o condenado se encontra acometido de moléstia grave que comprometa sua saúde.

3. A inexistência de recursos médicos especializados na unidade prisional e a urgência do tratamento justificam a concessão da prisão domiciliar em caráter excepcional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; Lei de Execuções Penais, arts. 117 e 146-B, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5011615-97.2023.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Segunda Câmara Criminal, j. 07.12.2023;
STJ, AgRg no HC 636.408/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 21.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da impetração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ROGÉRIO CAMPO DALL’ORTO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado nos autos do processo de execução nº 0020107-20.2016.8.08.0030.

O impetrante aduz, em breve síntese, que o paciente possui um quadro clínico grave, demandando a necessidade de tratamento rigoroso e contínuo, o qual não pode ser fornecido na unidade prisional.

Pugna pelo deferimento do pedido liminar, “
para concessão da prisão domiciliar, até o estabelecimento do estado de saúde do paciente”
, e, ao final, pela concessão da ordem, confirmando-se a liminar que vier a ser concedida.

Decisão de ID nº 10296683, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 10373179).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 10434803) opinando pelo não conhecimento da impetração.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ROGÉRIO CAMPO DALL’ORTO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado nos autos do processo de execução nº 0020107-20.2016.8.08.0030.

O impetrante aduz, em breve síntese, que o paciente possui um quadro clínico grave, demandando a necessidade de tratamento rigoroso e contínuo, o qual não pode ser fornecido na unidade prisional.

Pugna pelo deferimento do pedido liminar, “
para concessão da prisão domiciliar, até o estabelecimento do estado de saúde do paciente”
, e, ao final, pela concessão da ordem, confirmando-se a liminar que vier a ser concedida.

Após regular instrução do
writ
, entendo que o paciente faz jus à prisão domiciliar.

Inicialmente, verifica-se que o presente Habeas Corpus está sendo utilizado como meio para impugnar decisão proferida pelo Juízo da Execução, a qual desafia o recurso de agravo previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal, o qual, inclusive, a Defesa não se valeu, limitando-se a apresentar a presente impetração.

Nessa linha, é assente o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça no sentido de que “
o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipóteses em que a ordem pode ser concedida de ofício”
(TJES, Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL, 5011615-97.2023.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 07/12/2023).

No caso, entendo pela necessidade da concessão da ordem de ofício, vejamos:

Com efeito, a jurisprudência do col. STJ orienta no sentido de que “
[p]ara a concessão da prisão domiciliar humanitária disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais, concedida aos apenados acometidos de moléstias graves, exige-se a comprovação da debilidade do condenado e a constatação de que o tratamento adequado ao restabelecimento de sua saúde encontra-se comprometido, diante da inexistência de assistência necessária no interior do estabelecimento prisional
” (AgRg no HC n. 636.408/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 21/6/2021.)

No caso, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, a unidade prisional onde o paciente se encontra custodiado está oferecendo o tratamento que ele necessita, já que “
a equipe de saúde da unidade pode acompanhá-lo periodicamente e, caso ocorra um agravamento de seu estado de saúde, a instituição tem condições de encaminhá-lo à rede pública para atendimento emergencial, seja hospitalar ou ambulatorial, em todas as especialidades”
.

Tal informação se encontra corroborada pelo relatório fornecido pela equipe responsável pela saúde na unidade prisional, no qual constou, inclusive, que o paciente recebe tratamento médico tanto por profissionais de saúde da própria unidade, como por especialista de sua confiança, confira-se:

Trata-se de paciente com 64 anos, em acompanhamento devidos doenças crônicas: hipertensão arterial sistêmica controlada, diabetes mellitus tipo 2, displidemia e doença mental crônica (CID: I21, I25, I10, E 78 e N18). Apresenta histórico de infarto agudo do miocárdio com lesão grave em artérias coronárias, sendo necessária cirurgia de revascularização cardíaca por tórax aberto datada de 2020, a qual necessitou de internação prolongada e recuperação pós cirúrgica complexa. No momento, é paciente de alto risco cardiovascular para infarto e outras complicações associadas, necessitando de acompanhamento especializado contínuo e uso de dieta específica.

(...)

Está em acompanhamento bimestral por psicológico e médico de saúde mental, de acordo com o Modelo de Atenção as Condições Crônicas - MACC 4. Mantém discurso organizado, humor e afeto congruente, quadro de transtorno mental estabilizado. Como conduta fora realizado psicoeducação sobre autoadministração dos medicamentos, proporcionalizado momento de escuta qualificada e empática, desenvolvido autogestão emocional e trabalhado auto responsabilidade.

(...)

Em 20/06/2024 teve atendimento medico generalista da Dra Sahra de Almeida Metzker - CRM-ES 20849.
Paciente reavaliado quanto a seu estado de saúde, sem queixas durante avaliação, apresentando quadro clínico cardiológico estável, em uso regular das medicações contínuas e continua recebendo os cuidados em saúde necessários, sendo orientado à equipe de saúde um acompanhamento mais próximo e continuado. Ademais, faz acompanhamento externo com cardiologista supracitado, o qual solicita medicamentos não padronizados pela atenção primária, consultas, exames ou demais procedimentos decorrentes do atendimento particular, sendo que a esposa do reeducando manifestou interesse e também assumiu a responsabilidade integral em custear as consultas e medicações necessárias, conforme descrito no Termo de Responsabilidade de Custeio de Exames e Consultas Particulares.

(...)

Para finalizar, esclarecemos que as unidades prisionais do Estado contêm Equipes de Atenção Primária Prisional - EAPP que prestam assistência à população prisional a nível ambulatorial (atenção básica), conforme preconizado pela Política Nacional de atenção Integral à Saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional (PNAISP), instituída pelo Ministério da Saúde e Ministério da Justiça. Em caso de o interno necessitar de assistência à nível secundário ou terciário, será encaminhado ao serviço de referência da rede pública de saúde Estadual ou Municipal, conforme o fluxo do Sistema Único de Saúde - SUS.

No entanto, conforme se verifica dos documentos de IDs nº 11210343 e 11210344, o quadro do paciente apresentou uma piora, havendo suspeita de aneurisma da aorta, sendo necessária a realização
urgente
de angiotomografia da aorta abdominal e pelvi, procedimento este que por certo não pode ser fornecido pela unidade prisional e que demandaria longa espera caso fosse necessário o seu encaminhamento pela unidade prisional.

Dessa forma, como pontuado pelo Ministério Público atuante em primeiro grau de jurisdição, ao menos por hora, o paciente faz jus à prisão domiciliar, até o restabelecimento de sua saúde.

Isso posto,
NÃO CONHEÇO
da impetração mas, de ofício,
CONCEDO
a ordem a fim de conceder ao paciente a prisão domiciliar pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, com a fiscalização por meio de monitoração eletrônica, na forma do art. 146-B, IV, da Lei de Execução Penal.

Expeça-se alvará de soltura.

É como voto.